Tribunal: TJDFT
Processo: 0734758-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734758-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ARAUJO SILVA, NIEMEYER ALMEIDA, PAULO ANTONIO DE SOUZA BASILIO, RAIMUNDO DOS SANTOS, SALAZAR DIAS DA COSTA, THOMAS NUNES RODRIGUES, ALVARO SAMPAIO FILHO, ANTONIO AUGUSTO DOS REIS, JOAO OCTAVIANO DA SILVA PEREIRA, DARI DOS SANTOS ROCHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A parte embargante apresentou petição requerendo, novamente, a concessão de tutela de urgência para a liberação dos valores já depositados judicialmente. No entanto, conforme se verifica, tal pleito já foi analisado – e indeferido – na decisão de ID. Num. 30821373. Ademais, ressalto que foram opostos embargos declaratórios contra a referida decisão, que foram rejeitados (ID. Num. 32418916). Sendo assim, nada a prover acerca do pedido da parte embargante. No mais, mantenho as decisões proferidas no presente recurso por seus próprios fundamentos. Como transcorreu in albis o prazo para a parte recorrida apresentar contrarrazões, venham os autos conclusos para voto. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2022 13:59:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora